Tribunal: TCU
Processo: 023.275/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1732/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Universidade Federal de Pernambuco (Deivisson Rattacaso Freire - Auditor Titular, peça 12), para atendimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 77/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica à peça 13. 1. Processo TC- Processo 023.275/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Miriam Meira Leite Nogueira Paz (XXX.473.684-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.